Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DECURSO DO PRAZO. VÍCIO NÃO SANADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado do autor, ante o decurso do prazo que lhe fora concedido para regularização da representação processual.
2. O presente agravo interno não infirma os fundamentos da decisão agravada, na medida em que o despacho que determinou a regularização da representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido (art. 932, III c/c art. 76, § 2°, I, ambos do CPC), não fora cumprido pelo agravante, consoante certidão de ID 14025736.
3. Ora, estatui o art. 223, do CPC, que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, o que não fora demonstrado pelo agravante, no tempo oportuno.
4. Cabe destacar que o pedido de reconsideração, por não ser sucedâneo recursal, não tem aptidão para afastar os efeitos da decisão de não conhecimento do recurso, tendo em vista que é mera consequência do descumprimento, pelo recorrente, da decisão anterior acima referida (item 2). Assim, não pode mais ser objeto de análise questão a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC).
5. Agravo interno CONHECIDO e não PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.